Tribunal: TJMT
Processo: 1064962-58.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064962-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VANIA LUCIA BASQUES REIS - CPF: 700.148.681-72 (RECORRIDO), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPEDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que declarou a nulidade de autos de infração de trânsito, sob o fundamento de que não houve a comprovação da expedição das notificações de autuação e de imposição de penalidade, violando o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de históricos detalhados dos autos de infração, que demonstram as datas de postagem das notificações, é suficiente para comprovar a regularidade do processo administrativo e, consequentemente, afastar a nulidade das multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, é obrigatória a expedição de duas notificações: a da autuação e a da aplicação da penalidade, conforme estabelece a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório.

4. A presunção de legalidade do ato administrativo é reforçada quando o órgão de trânsito apresenta documentos que comprovam a efetiva expedição das notificações para o endereço do proprietário registrado no sistema. No caso, os históricos detalhados dos autos de infração demonstram a postagem da notificação de autuação e da notificação de penalidade, cumprindo a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A validade do processo administrativo de imposição de multa de trânsito condiciona-se à comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade ao endereço do proprietário do veículo, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. 2. A apresentação de extratos ou históricos detalhados emitidos pelo sistema do órgão de trânsito, nos quais constem as datas de postagem das notificações, constitui meio de prova idôneo para demonstrar o cumprimento do requisito da dupla notificação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 282, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1011928-08.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 24/02/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1051150-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064962-58.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: VANIA LUCIA BASQUES REIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANIA LUCIA BASQUES REIS ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é proprietária do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.0, placas RRY4I36
e,
ao regularizar o pagamento do IPVA, foi surpreendida com diversas multas de trânsito;
b
) jamais recebeu qualquer notificação das infrações
e
não teve oportunidade de exercer seu direito de defesa; e
c
) as infrações apresentam-se de forma simplificada, sem identificação cabal do veículo
,

havendo
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Requereu anulação de todos os Autos de Infração de Trânsito não notificados
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) quanto às infrações de Várzea Grande, reconheceu a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá; b) os reclamados não comprovaram a expedição das notificações de autuação e de imposição de penalidade; c) a simples alegação genérica de expedição, sem provas mínimas da remessa ao endereço cadastrado, não atende aos requisitos legais;
e
d) a ausência de notificação viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
declar
ar
a nulidade dos autos de infração lavrados no Município de Cuiabá por ausência de comprovação da expedição das notificações
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
Município de Cuiabá. Sustentou que: a) a petição inicial é inepta por ausência de individualização precisa dos autos de infração; b) há falta de interesse de agir pela ausência de prévia tentativa administrativa; c) os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade; d) a
r
ecorrida não comprovou que seu endereço estava desatualizado ou que houve falha na remessa postal; e) o Município cumpriu rigorosamente os procedimentos do CTB e da Resolução CONTRAN; f) a expedição da notificação ao endereço cadastrado no DETRAN/MT cumpre a exigência legal
,
não h
avendo
obrigatoriedade de comprovação de recebimento mediante Aviso de Recebimento;
g
) a responsabilidade por manter o cadastro atualizado é do proprietário do veículo;
e h
) o STJ consolidou entendimento de que basta a comprovação do envio da notificação (Tema 372). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Notificação da infração de trânsito.

As notificações por infração de trânsito deverão ser encaminhadas ao proprietário do veículo, conforme preconiza o art. 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 312, com a seguinte redação: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
”

Nesse contexto, verifica-se que o ente público deve encaminhar duas notificações ao infrator: uma para autuação e outra para aplicação da penalidade.

Embora não se exija documento que comprove o recebimento das notificações encaminhadas, em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos, é imprescindível a comprovação da expedição das notificações.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 280, VI, 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 282, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme súmula nº 312/STJ, no processo administrativo de imposição de multa, se faz obrigatória à notificação da atuação e da penalidade imposta. 2- Embora a parte Recorrente tenha apresentado extrato de multa e notificações (id. 252789654), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrido tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (A.R.), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, as multas em discussão e seus reflexos merecem nulidade. A ausência de comprovação da notificação viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos autos de infração. (...) (N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (...) 4. Ausência de notificação da autuação e penalidade de infração de trânsito. Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra o devido processo administrativo a fim de que haja a correta imposição de multa de trânsito "são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração" (Súmula 312). Inexistindo a notificação da autuação ou da aplicação da penalidade, o auto de infração deve ser considerado nulo (N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 25/03/2023; N.U 1002227-33.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023; N.U 1018466-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). 5. Quanto ao ponto, analisando as provas, o juízo a quo bem observou e ponderou
que
"Portanto, o reclamado não comprovou ter enviado ao autor a NAIT (Notificação de Autuação de Infração de Trânsito) e a NIP (Notificação de Intermediação Preliminar), no prazo de 30 (trinta) dias da data da ocorrência.". Destaco, a propósito, que não obstante a parte recorrente tenha trazido as supostas notificações da autuação junto ao recurso interposto (ID 260367685), deve ser observado que a obrigatoriedade da notificação é tanto para a autuação, quanto para a aplicação da pena decorrente da infração, de sorte que, existindo somente a primeira ou a segunda, tal não seria suficiente para afastar a nulidade do auto de infração. Por fim, os documentos juntados não provam a efetiva notificação, mas tão somente a lavratura do auto de infração por equipamento eletrônico. (...) (N.U 1051150-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)”

No caso em análise, a sentença declarou a nulidade dos autos de infração lavrados pelo Município de Cuiabá por entender que os entes públicos não comprovaram o envio das notificações à parte autora.

Contudo, o Município de Cuiabá, ora
r
ecorrente, anexou prova documental que
evidencia o contrário
(ID
/PJe2
351447443). Trata-se dos históricos detalhados de cada Auto de Infração de Trânsito (AIT) impugnado, dos quais se extrai a comprovação da expedição da dupla notificação
(autuação e penalidade)
.

Em análise ao AIT nº
T430071378
, verifica-se que a "Notificação Autuação" foi postada em
22/04/2024
e a "Notificação Penalidade" em
20/06/2024
. Para o AIT nº
T430071759
, a "Notificação Autuação" foi postada em
17/05/2024
e a "Notificação Penalidade" em
17/07/2024
. Por fim, referente ao AIT nº
F433906245
, a "Notificação Autuação" foi postada em
24/03/2025
e a "Notificação Penalidade" em
23/05/2025
.

Ademais, os documentos indicam que todas as notificações foram encaminhadas para o endereço cadastrado da proprietária no sistema, não havendo alegação ou prova nos autos de que o cadastro estivesse incorreto por falha da Administração.

Dessa forma, a documentação apresentada é suficiente para comprovar a expedição das notificações, cumprindo o que determina a legislação de trânsito e a jurisprudência. A obrigação do órgão autuador é expedir a notificação para o endereço constante do registro do veículo, não sendo exigida a prova do efetivo recebimento por meio de Aviso de Recebimento (AR).

Portanto, tendo o Recorrente comprovado o cumprimento do seu dever legal de expedir as notificações de autuação e de penalidade, os atos administrativos são válidos, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026